Tribunal: TJMT
Processo: 1021465-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021465-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), DECIONEMES VITOR PENA - CPF: 879.793.651-00 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (AGRAVADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ENSINO SUPERIOR - ACESSO À INFORMAÇÕES ACADÊMICAS - VIABILIDADE - ART. 6°, INCISO III, DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PRESENÇA
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC
- RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento de tutela de urgência para determinar que a instituição de ensino viabilize ao aluno o acesso às informações acadêmicas se nos autos há indícios de violação ao art. 6°, inciso III, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a determinação para que a agravada expedisse o certificado de conclusão em MBA em Gestão de Qualidade em Processo e regularizasse sua situação acadêmica (matrícula, fornecimento de histórico escolar, lançamento de frequência e notas, emissão de boletos para pagamento, acesso ao portal do aluno).

Alega que em 9-7-2018 matriculou-se no curso de MBA em Gestão Estratégica de Negócios, o qual foi cancelado, então transferiu para aquele acima referido, nas mesmas condições e com aproveitamento da matrícula, com duração de 24-08-2018 até em 6-10-2019.

Aduz que houve diversas falhas na prestação do serviço pela agravada, tais como a não transferência da matrícula, não disponibilização de meios para efetuar o pagamento das mensalidades pelo Serviço de Atendimento ao Aluno e tampouco o acesso ao portal do aluno, além de atraso injustificado na emissão do certificado.

Diz que a instituição de ensino reconhece essa situação, o que estaria demonstrado no e-mail funcional do Coordenador de Pós-Graduação, nas publicações em rede social e nas conversas pelo WhatsApp.

Afirma que terminou o curso há mais de um ano e até o momento não obteve o documento oficial.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 63369459).

Embora intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID no. 68106476).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava a transferência de créditos do curso antecessor e extinto pela instituição de ensino (MBA em Gestão Estratégica de Negócios), com o consequente lançamento de notas e de frequência; o fornecimento de histórico escolar; o acesso ao portal do aluno; a emissão de boletos para pagamento das mensalidades e despesas pendentes; e a expedição de certificado de conclusão em curso de MBA em Gestão de Qualidade em Processos (turma 2018/2019), sob pena de multa diária.

A concessão dessa medida exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos estão presente esses requisitos e ausente o
periculum in mora
inverso (art. 300, §3°, do CPC).

A negar ao aluno o acesso às suas informações acadêmicas, a agravada incorre em violação ao art. 6°, inciso III, do CDC.

O e-mail com ID n°. 40996145 confirma a tese de dificuldade na importação dos créditos cumpridos pelo agravante no curso extinto, porém esse é um serviço afeto à atividade-fim da instituição de ensino, e cujos ônus não podem ser repassados ao consumidor.

É justa a sua expectativa em obter os respectivos certificados e utilizá-los no aprimoramento curricular.

Assim, é imotivada a renitência da agravada em cumprir sua obrigação, sendo imperioso o deferimento da medida de urgência pretendida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
Para o deferimento da tutela de urgência, necessária a presença da probabilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil
. -
Demonstrados os referidos requisitos, o deferimento da tutela de urgência pleiteada para expedição de diploma de conclusão de curso pela instituição de ensino superior é medida que se impõe
.
(AI n°. 1.0000.19.045231-8/001, 12a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, julgamento em 09/10/0019, publicação em 11/10/2019, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Mantém-se a decisão que entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no art. 300 do NCPC, quais sejam, a plausibilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano (periculum in mora), porquanto não só restou demonstrada pelo agravado a sua colação de grau em curso superior, bem como é fato que a não expedição do diploma impede o recorrido de exercer a atividade profissional que escolheu
.
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1407284-11.2016.8.12.0000, Naviraí, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 21/11/2016, p: 28/11/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
dou

provimento
ao Recurso e aplico multa de R$250,00 por dia, até o limite de R$30.000,00, para o caso de descumprimento da decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020